Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. CURSO DE FORMAÇÃO. CONVOCAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA BANCA. PARTICULARIDADES. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a petição inicial encontra-se instruída com documentos suficientes à compreensão da demanda. Eventual inidoneidade do que foi apresentado para o fim de justificar o reconhecimento do direito vindicado acarretará a denegação da segurança, e não circunstância que possa ensejar a resolução do processo sem exame do mérito.
2. A conclusão do Curso de Formação Profissional não acarreta a perda superveniente do interesse processual, pois o cumprimento da liminar deferida, ainda que de caráter satisfativo, decorreu de medida provisória e precária, que precisa ser confirmada no julgamento do mérito.
3. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
4. Embora seja dever do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados do concurso público, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal e/ou do sítio eletrônico, na específica hipótese não é razoável exigir que o candidato acompanhe diariamente as publicações por mais de um ano e meio.
5. Diante do considerável lapso temporal entre os atos do certame, a mera publicação do Edital de Convocação para o Curso de Formação no site da banca examinadora, desacompanhada da comunicação pessoal do candidato (e-mail, telefone, WhatsApp), viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
6. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.